Tribunal: TJMT
Processo: 1020809-34.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020809-34.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE SOUSA - CPF: 912.779.571-34 (APELANTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIS SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 655.696.791-20 (APELADO), BRUNO MOTTA CARVALHO E OLIVEIRA - CPF: 039.263.271-38 (ADVOGADO), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR EM MANOBRA DE CONVERSÃO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o autor, que sofreu lesões graves e ficou afastado do trabalho por longo período. O magistrado de primeiro grau fixou a indenização por danos materiais em R$ 2.360,00 e por danos morais em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se à adequação do valor arbitrado a título de danos morais, considerando-se a gravidade das lesões, o sofrimento emocional e o tempo de recuperação do autor.

III. Razões de decidir.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos e o impacto na vida do autor, que sofreu fraturas graves, incluindo clavícula, costelas e bacia, além de perfuração pulmonar.

4. Tendo em vista o sofrimento e as limitações impostas ao autor, que permaneceu em recuperação por 10 meses, majora-se o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Tese de julgamento: "Em casos de acidente de trânsito com lesões graves e recuperação prolongada, a indenização por danos morais deve refletir a extensão dos danos e o sofrimento da vítima, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 944; CTB, arts. 28 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Maria de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais em Razão de Acidente de Trânsito, ajuizada em face de André Luis Silveira dos Santos e Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos EIRELI – ME, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais), a título de danos materiais, e à indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões, o apelante sustenta que o valor arbitrado é manifestamente insuficiente para compensar os intensos sofrimentos físico e psicológico suportados, bem como o impacto em sua vida pessoal e profissional e, por isso, pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a fim de garantir reparação justa e suficiente para desencorajar a prática de condutas semelhantes.

Os apelados, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões (Id. 240178172).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se, na origem, de
ação de reparação de danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito
ajuizada por José Maria de Sousa em face de André Luis Silveira dos Santos e Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos EIRELI – ME. O autor alegou que trafegava de motocicleta pela
Rua Colonizador Ênio Pepino, sentido Centro-Sorriso/MT,
quando o primeiro requerido, conduzindo veículo da empresa demandada, realizou uma manobra de conversão à esquerda e colidiu com o autor, causando-lhe ferimentos graves.

Aduz que foi necessária a intervenção cirúrgica diante da fratura exposta sofrida na clavícula, costelas e bacia, além da perfuração no pulmão, enfermidades que deixaram o apelante/autor afastado de suas atividades laborais por dez meses, pleiteando, assim, a indenização pelos danos materiais de R$ 2.360,00 e danos morais de R$ 70.000,00.

Ao final, o d. Juiz
a quo
prolatou sentença, julgando procedente o pleito autoral. É a sentença, no essencial:

“[...] Assim como no boletim de ocorrência, na exordial o autor narra que o acidente de trânsito ocorreu em razão da manobra de conversão realizada pelo requerido, sem a cautela necessária. A parte contrária, por sua vez, defende que estava parado, aguardando para realizar conversão à esquerda, quando foi atingido pelo autor, que teria se assustado com um terceiro veículo. Neste ponto, impende consignar que é inconteste nos autos que o autor e o requerido trafegavam na mesma via, em sentido opostos e a colisão ocorreu após o início da manobra de conversão à esquerda pelo requerido. Assim, embora o requerido tenha asseverado que estava parado, aguardando para realizar a manobra, bem como que o acidente ocorreu em razão do autor ter se assustado e atingido o requerido, não apresentou provas nesse sentido e tampouco se manifestou pela dilação probatória. Assim, a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, haja vista que não apresentou provas relacionadas a fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito perseguido com a lide (artigo 373, II, do CPC). É necessário destacar, ainda, que o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” Ademais, a respeito da manobra de conversão o Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre medidas a serem observadas, conforme o artigo 35: “Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.”
Assim, denota-se que a culpa pelo acidente decorreu da conduta perpetrada pelo requerido, o qual colidiu com o requerente, demonstrando ausência de prudência necessária, ao iniciar manobra de conversão à esquerda.
Superada tal questão,
diante da responsabilidade civil da parte requerida
, insta salientar que
os danos materiais devem ser efetivamente comprovados para que possa haver sua indenização
, posto que o direito proíbe o enriquecimento sem causa.

Neste ponto,
o requerente logrou êxito em demonstrar os danos materiais
, decorrentes do acidente, diante do orçamento de menor valor apresentado nos autos (id n.º 70427634
), o qual descreve todas as peças e serviços necessários à reparação dos danos causados na motocicleta envolvida no sinistro, no valor de R$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais), cujo documento não foi impugnado na contestação.
No tocante ao pedido de indenização pelos danos morais
, insta consignar que, de acordo com o entendimento jurisprudencial,
cabe à parte demonstrar que sofreu abalos psicológicos, caracterizando o dever de indenizar
, haja vista que
a hipótese dos autos não é de dano moral in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de sua ocorrência para que seja passível de indenização.
In casu, os documentos que instruem a inicial demonstram que
o autor foi vítima de politrauma
em razão do acidente, pois
sofreu fratura na bacia
,
nos arcos costais
, bem como
foi acometido por pneumotórax
,
sendo submetido a procedimentos cirúrgicos e longo período de recuperação
, consoante se observa dos atestados e prontuários médicos apresentados nos ids n.º 70427603/70427618
. Portanto, evidente que
os danos decorrentes do acidente em voga transcendem situação de mero dissabor
do cotidiano e são passíveis de reparação. No que diz respeito ao valor da indenização, é assente na jurisprudência que, para sua fixação, devem-se levar em consideração as circunstâncias concretas do fato e a capacidade econômica dos litigantes, pois a indenização deve ter dupla função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o causador do dano, como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor. De outro viés, a condenação não pode ser de tal forma que o requerente seja contemplado com uma compensação financeira exagerada, que mais serve para enriquecê-lo do que para amenizar de maneira justa e razoável seu sofrimento.
No caso sub judice
, tendo como parâmetro os critérios acima referidos,
a fixação no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais
, é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais)
, a título de danos materiais
, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo (02/10/2020), nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ;
bem como condeno os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) cuja correção será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (02/10/2020) (súmula 54 STJ). [...]”.

Contra a sentença supra, insurge-se o autor, ora apelante, objetivando a majoração do quantum indenizatório, defendendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não reflete a extensão dos danos físicos e psicológicos sofridos em decorrência do acidente, requerendo a majoração para o montante de R$ 70.000,00.

Por conseguinte, a controvérsia se restringe a verificar eventual descompasso do valor fixado a título de dano moral em relação aos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo autor.

Pois bem.

Inicialmente, resta incontroverso que, no dia 02/10/2020, o apelante José Maria de Souza trafegava de motocicleta pela rodovia BR-163 quando o requerido, André Luis Silveira dos Santos, conduzindo o veículo da empresa Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos EIRELI, realizou uma conversão à esquerda sem a devida cautela, interceptando a via preferencial e colidindo com a motocicleta do autor.

Denota-se dos autos que o acidente resultou em ferimentos graves ao autor, que teve fratura exposta na clavícula, fraturas nas costelas e na bacia, sofreu perfuração pulmonar e necessitou de diversas cirurgias invasivas (Id. 240177686). Ainda, consta dos autos que o autor passou meses imobilizado, utilizando cadeira de rodas para se locomover durante o período de recuperação, inclusive para o banho (Id. 240177684).

Em decorrência do acidente, o autor, que era operador de máquinas, empregado à época, necessitou ficar afastado de suas atividades por 10 (dez) meses devido ao tratamento médico e recuperação das lesões.

Dito isto, sabe-se que para a fixação do dano moral não há critérios objetivos, sendo que a mensuração do quantum reparatório é tarefa que demanda observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a servir de recomposição do prejuízo causado, à luz do art. 944 do CC/02, que preconiza:
"A indenização mede-se pela extensão do dano"
.

Nesse sentido:

“[...]
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso
,
sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa,
extensão e repercussão dos danos
e à capacidade econômica das partes
. A pensão mensal é devida à esposa e aos filhos do falecido em acidente de trânsito, pois inequívoco que o de cujus exercia a atividade profissional de advogado, inclusive o evento morte ocorreu durante viagem a trabalho, sendo presumida a dependência econômica em relação aos filhos e à viúva.” (TJ-MT 00010982620148110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022) (g.n).

“[...] 1. O dano estético é compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar. 2. O valor fixado para indenizar o dano estético deve compensar a alteração do aspecto morfológico da vítima, em especial quando o ato ilícito acarreta deformidade definitiva com repercussão sobre a sua autonomia para o desempenho das atividades laborativas. 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado
segundo as circunstâncias das causas
e o perfil dos litigantes,
para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor
, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.
Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.” (TJ-MT 10397920820188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021) (g.n).

Nessa interpretação, observo que o autor/apelante é pessoa de baixa renda, percebendo um salário base mensal de R$ 1.907,00 (mil, novecentos e sete reais) na função de “operador de máquinas”, e, a partir de tais premissas, revela-se patente que o autor enfrentou sofrimento e abalo emocional decorrente da sua incapacidade temporária, ficando 10 (dez) meses em recuperação, durante muitos desses meses impossibilitado de exercer com plenitude funções cotidianas.

Logo, diante das peculiaridades do caso, e em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majoro os danos morais para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se mostra um valor justo e razoável, levando em consideração todo o abalo sofrido pelo autor, especialmente por ter sofrido múltiplas lesões graves em diferentes partes do corpo, mostrando-se adequado o valor.

Ante o exposto
, pelas razões alhures,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto, para majorar o quantum reparatório ao importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, devidos a partir do evento danoso (02/10/2020), em observância à Súmula 54 do STJ,

Majoro os honorários de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024